Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-47.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701521-47.2022.8.07.0017 RECORRENTE: SAMUEL MAYCON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, conforme auto de prisão em flagrante, termo de requerimento de medidas protetivas, termo de representação, comunicação de ocorrência policial, depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, não havendo falar em absolvição. 2. No Tema 983, sob o regime do julgamento de recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (Recurso Especial n. 1.675.874/MS. Terceira Seção. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJE 08.03.2018). 2.1. No caso, houve pedido expresso da reparação na denúncia, bem como restou comprovada a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato. Assim, escorreita a condenação ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima, que se revela razoável e proporcional. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 21 da Lei de Contravenções Penais, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 21 da Lei de Contravenções Penais, pois infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que o acervo fático-probatório dos autos é suficiente para embasar o decreto condenatório é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017